Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728835-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LOHANE SOUZA FABIANO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 18577427) que indeferiu o pedido liminar de determinação à instituição de ensino para que proceda à equivalência da matéria engenharia de tráfego e a inclua rol dos formandos do curso de Engenharia Civil. Observo, contudo, que, consoante informação da agravante (id 20821514) confirmada no PJe 1o Grau (0725078-82.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR